Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO PELO SISBAJUD. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE A VERBA SALARIAL. CONSTRIÇÃO QUE NÃO PODE SUBSISTIR.
I. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em conta poupança.
II. É desnecessário perquirir, para o reconhecimento da impenhorabilidade, a origem dos valores depositados na conta poupança e a forma do seu uso pelo titular, ressalvada a demonstração de má-fé ou abuso de direito.
III. Não pode subsistir bloqueio de quantia provinda da remuneração de um salário mínimo percebida pelo executado, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.